Tribunal: TJDFT
Processo: 0016067-91.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. FORMAL. SENTIMENTO DE TEMOR AVERIGUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente demonstrados pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pela palavra coesa e segura da vítima, que encontra respaldo no depoimento da testemunha, bem como pelas mensagens enviadas para o celular da ofendida, com frases ameaçadoras, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça e à contravenção penal de perturbação da tranquilidade.
2. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessária a concretização das ameaças.
3. Recurso conhecido e desprovido.